Tribunal: TJMT
Processo: 1064263-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064263-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO ONOFRE DE SALES - CPF: 106.497.311-66 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS SIGNIFICATIVOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRAXE JURISPRUDENCIAL MANTIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417/STF INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em face de companhia aérea, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de atrasos superiores a 27 horas nos voos de ida e volta e da ausência de assistência material. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A empresa recorrida requer a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e defende a manutenção do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a afetação do Tema 1.417 do STF impõe a suspensão do feito; e (
ii
) verificar se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias fáticas e dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão com base no Tema 1.417 do STF é indeferido, pois a controvérsia do presente recurso restringe-se ao quantum indenizatório, e não à norma aplicável à responsabilidade civil do
transportador aéreo, objeto da repercussão geral, inexistindo risco de contradição com o futuro julgamento do Supremo Tribunal Federal.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, nem se tornar
inócua
quanto à função pedagógica.

Atrasos superiores a 27 horas e ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização moral, mas não justificam majoração expressiva, ante a ausência de provas de danos extraordinários ou repercussões pessoais relevantes além dos transtornos inerentes à espera.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, pois guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Primeira Turma Recursal em casos análogos, nos quais a indenização por atraso e omissão de assistência material tem sido fixada entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

A quantia arbitrada cumpre satisfatoriamente a dupla função da reparação moral — compensatória e pedagógica —, sem desvirtuar o instituto nem fomentar a denominada "indústria do dano moral".

A majoração pretendida para R$ 15.000,00 carece de proporcionalidade e contrariaria a estabilidade jurisprudencial, comprometendo a coerência das decisões e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.417 do STF não impõe a suspensão de recursos que discutam apenas o valor da indenização por dano moral em transporte aéreo.

O quantum indenizatório por atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a uniformidade da jurisprudência local.

O valor de R$ 4.000,00 é adequado para compensar atrasos significativos e ausência de assistência material, quando não comprovados danos extraordinários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC,
arts
. 373, I, e 98, § 3º; Lei n. 9.099/95, art. 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC n. 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.11.2025; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.834.898/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 24.11.2020; Turma Recursal Única/MT, RI n. 1005481-42.2024.8.11.0001, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDUARDO ONOFRE DE SALES (ID 335407384) em face da r. sentença (ID 335407383), proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Narra o Autor, em sua peça exordial (ID 335407354), ter adquirido um pacote de viagem com passagens aéreas operadas pela Ré, para o trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com conexão em Brasília/DF. O voo de ida estava programado para o dia 06 de agosto de 2025, com partida às 05h00min e chegada ao
destino final
às 11h30min. O retorno estava previsto para o dia 12 de agosto de 2025, com partida às 17h15min e chegada a Cuiabá/MT às 22h15min. Sustenta que, de forma unilateral e com menos de 72 horas de antecedência, a companhia aérea alterou ambos os trechos da viagem. O voo de ida foi remarcado para o mesmo dia 06 de agosto de 2025, porém com partida às 17h15min, conexão em Guarulhos/SP, e chegada em Natal/RN somente à 01h35min do dia 07 de agosto de 2025, o que configurou um atraso total de 14 horas e 05 minutos. O voo de volta, por sua vez, foi reprogramado para o dia 13 de agosto de 2025, com partida às 03h35min, também com conexão em Guarulhos/SP, chegando a Cuiabá/MT às 09h40min, o que, segundo o Autor, representou um atraso de 11 horas e 25 minutos. Alega, ainda, que durante todo o período de espera, não lhe foi prestada qualquer assistência material, como alimentação ou hospedagem.

O juízo de origem, em sentença homologada pela MM. Juíza de Direito Patrícia Ceni dos Santos (ID 335407383), reconheceu a falha na prestação dos serviços, consignando o atraso de 14 (quatorze) horas no trecho de ida e de aproximadamente 13 (treze) horas no trecho de volta, bem como a ausência de comprovação da prestação de assistência material, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Por tais razões, fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o Autor interpõe o presente Recurso Inominado (ID 335407384), pugnando exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Argumenta que o valor arbitrado se mostra aquém dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de
Justiça e não reflete a gravidade dos transtornos suportados, especialmente considerando a dupla falha da companhia aérea (atrasos em ambos os trechos) e a total omissão em prestar assistência material.

Devidamente intimada, a Recorrida, GOL LINHAS AÉREAS S.A., apresentou contrarrazões (ID 335407390), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a ausência de comprovação de sofrimento moral significativo que justifique a majoração pretendida, aduzindo que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável e que o valor arbitrado já se mostra adequado, sob pena de banalização do instituto e fomento à "indústria do dano moral". Cita o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica como fundamento para a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo.

Posteriormente, em petição atravessada aos autos em 16 de dezembro de 2025 (ID 338106852), a Recorrida requereu a suspensão imediata do feito, com base na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao Recorrente em decisão de ID 335407388.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - TEMA 1.417 DO STF

Inicialmente, cumpre-me apreciar o pedido de suspensão do processo formulado pela Recorrida na petição de ID 338106852, com fundamento na afetação do Tema 1.417 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 1.560.244/RJ, por decisão de lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, datada de 26 de novembro de 2025. A controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral consiste em "saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem".

A determinação de suspensão nacional dos feitos que versem sobre a matéria afetada visa, primordialmente, a garantir a isonomia, a coerência jurisprudencial e a racionalidade processual, evitando-se
a prolação de decisões conflitantes enquanto se aguarda a fixação de tese vinculante pela Corte Suprema. A
ratio
da medida é, portanto, a de salvaguardar a segurança jurídica em discussões centrais sobre a natureza da responsabilidade civil e os limites indenizatórios no transporte aéreo.

Contudo, a aplicação de tal sobrestamento deve ser analisada com parcimônia e à luz das especificidades de cada caso concreto. No presente feito, a matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, unicamente, à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a Recorrente pugna por sua majoração e a Recorrida, em suas contrarrazões, limita-se a defender a manutenção do valor, sem se insurgir contra o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelo evento danoso, operando-se a preclusão sobre este ponto.

Desse modo, a questão fulcral a ser dirimida por este órgão julgador não reside na definição da norma aplicável – se o Código de Defesa do Consumidor ou as Convenções Internacionais e o Código Brasileiro de Aeronáutica – ou na existência do dever de indenizar, matéria já pacificada na instância
a quo
e não devolvida a reexame. A controvérsia restringe-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem.

Nesse diapasão, o julgamento do presente recurso, para manter ou majorar um valor que, em qualquer hipótese aventada, não se mostra exorbitante a ponto de colidir com eventuais tetos indenizatórios que venham a ser discutidos ou estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, não representa qualquer risco à segurança jurídica ou à autoridade da futura decisão daquela Corte. A manutenção da condenação em patamar moderado e consentâneo com a praxe judicial para casos análogos não afronta a teleologia da suspensão determinada. Pelo contrário, dar prosseguimento ao feito, neste particular, prestigia o princípio da celeridade e da razoável duração do processo, direitos fundamentais do jurisdicionado.

Assim, por entender que o objeto do presente recurso não se confunde com o núcleo da controvérsia do Tema 1.417, indefiro o pedido de suspensão formulado pela Recorrida e passo à análise do mérito recursal.

II. DO MÉRITO RECURSAL: A ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Adentro, pois, ao mérito da insurgência recursal, que se volta exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, pugnando o Recorrente por sua majoração e a Recorrida por sua manutenção.

A quantificação do dano moral constitui uma das tarefas mais delicadas impostas ao julgador, porquanto se busca traduzir em pecúnia uma lesão que, por sua natureza, atinge a esfera extrapatrimonial do
indivíduo, seus direitos da personalidade, sua paz de espírito e sua dignidade. A indenização, nesse campo, assume uma dúplice função: de um lado, compensatória, buscando oferecer à vítima uma satisfação que possa, de alguma forma, mitigar o sofrimento e o abalo psíquico experimentados; de outro, punitivo-pedagógica, com o fito de desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva, servindo como uma sanção civil pelo ato ilícito praticado.

É nesse delicado equilíbrio que se deve pautar o arbitramento judicial, norteado sempre pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a indenização não se converta em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem se revele
inócua
a ponto de não cumprir sua função desestimuladora em relação ao ofensor.

II.1. A Razoabilidade e a Proporcionalidade como Vetores do Arbitramento Judicial

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a falha na prestação do serviço da companhia aérea – consubstanciada em atrasos significativos e sucessivos nos voos de ida e de volta, totalizando mais de 27 horas de retardo cumulado, e na omissão em prestar a devida assistência material ao passageiro –, fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Recorrente sustenta que tal valor é irrisório e pleiteia sua elevação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pela parte Recorrente, tenho que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
se revela adequada e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. Embora os atrasos tenham sido, de fato, consideráveis, a indenização fixada não pode ser qualificada como ínfima ou aviltante. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar o Recorrente pelo tempo de vida útil perdido, pela angústia, pela incerteza e pelo cansaço decorrentes da longa espera e da desorganização de sua viagem. O montante não descura da função reparatória do dano moral, oferecendo um lenitivo justo para os transtornos enfrentados, sem, contudo, configurar uma vantagem patrimonial indevida. O direito sancionador, invocado como parâmetro, não busca a ruína do ofensor, mas sim uma reprimenda que seja sentida e que sirva de lição para aprimoramento dos serviços, finalidade esta que o valor fixado, a meu ver, alcança plenamente no contexto do transporte aéreo doméstico.

II.2. A Ausência de Demonstração de Danos Extraordinários

A pretensão de majoração da verba indenizatória para um patamar tão elevado como o de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) demandaria, impreterivelmente, a comprovação de desdobramentos fáticos que extrapolassem o desconforto, o cansaço e a frustração inerentes a uma situação de atraso aéreo, ainda que
severo. A análise detida do conjunto probatório acostado aos autos (
IDs
335407355 a 335407361) não permite extrair a ocorrência de tais danos extraordinários.

O Recorrente, em suas razões recursais, concentra-se na magnitude do atraso e na falha da assistência material, eventos já sopesados pelo juízo de origem e que fundamentaram a condenação imposta. Todavia, não logrou demonstrar, como lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de prejuízos de maior monta que justificassem uma reparação mais vultosa. Não há nos autos qualquer indício de que o Recorrente tenha perdido compromissos profissionais inadiáveis, eventos sociais ou familiares de singular importância, como casamentos, formaturas ou consultas médicas cruciais. Tampouco há prova de gastos extraordinários com alimentação ou hospedagem que não pudessem ser, em tese, ressarcidos pela via da reparação material – a qual, aliás, sequer foi objeto de pedido específico e detalhado no recurso.

É fato incontroverso que a viagem, a despeito dos percalços, foi efetivamente realizada, tendo o Recorrente alcançado o seu destino final e retornado à sua origem. O dano moral, portanto, circunscreve-se à violação do seu tempo, à angústia da espera e ao descaso da companhia aérea, elementos que, repiso, foram devidamente considerados na fixação do
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ausentes provas de consequências mais gravosas, a manutenção do valor é medida que se impõe para que a indenização se mantenha
adstrita
à extensão do dano efetivamente demonstrado.

II.3. Da Necessária Uniformidade das Decisões e da Manutenção da Praxe Jurisprudencial desta Turma Recursal

Outro fator de extrema relevância para a manutenção da sentença reside na necessidade de se preservar a estabilidade, a coerência e a uniformidade das decisões emanadas deste Colegiado. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, pressupõe um tratamento isonômico a situações fáticas semelhantes, evitando-se a criação de disparidades injustificadas que fomentem a litigiosidade e a incerteza.

Nesse contexto, este Relator, com base na experiência jurisdicional e no acompanhamento da praxe decisória desta Primeira Turma Recursal, pode afirmar que, em casos análogos – quais sejam, atrasos substanciais em voos domésticos, com falha na prestação de assistência material, mas sem a comprovação de desdobramentos extrapatrimoniais de maior vulto –, as indenizações por danos morais têm sido reiteradamente fixadas em patamares que orbitam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, encontra-se em perfeita consonância com a média aplicada por este órgão julgador em situações análogas, não havendo motivo plausível para a intervenção do juízo
ad quem
com o fito de alterá-lo. As ementas jurisprudenciais trazidas pelo Recorrente em seu apelo (ID 335407384), embora
dignas
de respeito, retratam cenários com particularidades próprias e não possuem o condão de vincular este julgamento, que deve se ater às especificidades do caso concreto e à linha decisória consolidada no âmbito desta Turma Recursal, a qual preza pelo equilíbrio e pela moderação no arbitramento dos danos morais.

II.4. O Cumprimento da Função Punitivo-Pedagógica e o Desvirtuamento do Instituto do Dano Moral

Finalmente, reforço que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre a qual incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), cumpre de forma satisfatória a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil. Este valor, embora não deva ser fonte de enriquecimento, representa um impacto financeiro relevante para a companhia aérea, especialmente quando se considera a natureza massificada de sua atividade e a possibilidade de multiplicação de condenações semelhantes. Serve, portanto, como um claro desestímulo à reiteração de falhas na prestação de seus serviços e à omissão no dever de prestar assistência aos seus consumidores.

Acolher a pretensão recursal para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) representaria um desvirtuamento do instituto do dano moral, aproximando-o perigosamente de uma natureza de "lucro" ou "prêmio" sobre o incidente. Transformaria a justa reparação por um transtorno em uma oportunidade de ganho financeiro desproporcional, o que é veementemente rechaçado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A finalidade do dano moral não é a de gerar uma vantagem econômica, mas sim a de restaurar, na medida do possível, o equilíbrio rompido pela conduta ilícita, o que a sentença de primeiro grau logrou fazer com notável acerto e ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e por estes fundamentos.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 335407388), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026